Tribunal: TJSP
Processo: 2155726-40.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência - Havendo trânsito em julgado ou preclusão, não há possibilidade de renovação das análises, por ausência de amparo legal.

AGRAVO INTERNO – Abuso no direito de recorrer –

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência - Havendo trânsito em julgado ou preclusão, não há possibilidade de renovação das análises, por ausência de amparo legal.

AGRAVO INTERNO – Abuso no direito de recorrer – Aplicação de multa – Art. 1.021, § 4o.

AGRAVO INTERNO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Art. 80, inc. I e art. 81, ambos do CPC – Multa estabelecida.

Agravo improvido.